Tribunal: TJDFT
Processo: 0710969-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO RACIAL. CANDIDATO NÃO CONSIDERADO PRETO OU PARDO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ILEGALIDADE E ABUSO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
2. Os autos foram redistribuídos em razão da prevenção relacionada à apelação n. 0710969-70.2024.8.07.0018. O referido recurso foi interposto contra a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido apresentado na petição inicial. O apelo foi provido para cassar a sentença, por se considerar que a causa não comportava o julgamento liminar de improcedência (Acórdão n. 1942263).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o ato praticado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial apresentou motivação suficiente e respeitou as disposições da lei e do edital do concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A juntada de fotografias e carteira de identificação não serve para contrariar a avaliação do fenótipo realizada de forma presencial pela banca e confirmada pela comissão recursal do concurso. Caso contrário, ocorreria tratamento desigual entre os concorrentes do certame, que tiveram seus aspectos fenotípicos avaliados presencialmente, sem apresentação de documentos suplementares para amparar o procedimento de heteroidentificação, como estabelecido no edital.
5. A comissão, ao expor os motivos para exclusão do apelante da concorrência destinada a pessoas pretas ou pardas, observou os critérios previstos no edital, considerando os aspectos fenotípicos apresentados. A motivação do ato é explícita, clara e congruente, conforme o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999 e o art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012. O candidato teve oportunidade de apresentar recurso contra o resultado provisório da avaliação da comissão, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Por não se constatar ilegalidade ou abuso no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial, afasta-se a possibilidade de ingerência jurisdicional no mérito do ato, conforme as teses de julgamento estabelecidas pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 485, na ADI 41/DF e no Tema de Repercussão Geral n. 1.420.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.